Tribunal: STF
Processo: RHC 250583
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DE PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 871.827/AL (e-doc. 70).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado). A inicial acusatória foi recebida em 31/05/2021 pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL (e-doc. 8).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça contra a decisão de recebimento da denúncia, sendo denegada a ordem (e-doc. 16). Contra essa decisão foi formalizada no STJ a citada impetração.



    4. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta a inépcia da inicial acusatória, dizendo não observados os requisitos legais para o reconhecimento dos pacientes, bem como não individualizada suas condutas na suposta prática criminosa, inexistindo, portanto, justa causa para a ação penal. Argumenta que a autoria delitiva baseou-se unicamente no reconhecimento realizado pelas vítimas por meio da visualização de reportagem postada por portal de notícias.



    5. Busca o trancamento da ação penal.



    6. O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 101).



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Eis os elementos que respaldaram a inicial acusatória:



    “02. Emerge da peça inaugural investigatória que, no dia fatídico, a vítima Marcio Gomes Barboza encontrava-se parado, dentro de seu veículo VW Amarok supracitado, na companhia da filha (também vítima) Beatriz Ramos Barboza, quando em um dado momento se aproximou 01 (um) veículo VW Voyage, de cor prata e placa não identificada, com 04 (quatro) pessoas dentro do carro.



    03. No que se segue, 03 (três) indivíduos (ora acusados) desceram do veículo VW Voyage, ficando 01 (um) dentro do carro por ser o condutor, e se dirigiram ao veículo Amarok. ocasião em que os três denunciados, cada um empunhando uma arma de fogo, anunciaram o assalto.



    04. Ato contínuo, os ora acusados mandaram as vítimas Marcio Gomes Barboza e Beatriz Ramos Barboza descerem do veículo, apontando a arma de fogo, e fizeram abordagem pessoal em ambas as vítimas. No que se segue, os acusados ordenaram que a vítima Marcio Gomes entrasse novamente no carro, porém a referida vítima negou, tendo permanecido fora do carro.



    05. O carro, que estava ligado, começou a se movimentar, momento em que os ora denunciados se assustaram e adentraram no veículo da vítima (Amarok), logo em seguida saindo em disparada em direção ao Banco Itaú.



    06. Logo depois do assalto, a vítima Beatriz lembrou que tinha deixado seu aparelho celular dentro do veículo, e que o aparelho possuía rastreador. No que se segue, a referida vítima rastreou o celular e identificou que o veículo estava no estacionamento do Supermercado Extra, bairro mangabeiras. Ao se deslocarem até o supermercado, as vítimas encontraram o veículo aparentemente intacto, mas, quando visualizaram o interior do carro, constataram que os ora denunciados haviam levado os itens que estavam dentro do veículo (descritos no item 01).



    Em seguida, as vítimas acionaram a Polícia Civil e a Polícia Militar.



    07. No dia 17.04.2014, as vítimas Marcio Gomes e Beatriz Ramos assistiram a uma reportagem na televisão sobre a prisão de três indivíduos, os quais haviam tentado roubar 01 (um) veículo Hillux, e que tinham trocado tiros com a Polícia.



    Ao observarem as fotografias, as vítimas perceberam que os três indivíduos (ora acusados) que haviam aparecido na reportagem eram os mesmos que tinham lhes roubado, além de reconhecerem as armas de fogo que tinham sido apreendidas como as mesmas utilizadas pelos indivíduos, ora denunciados.” (e-doc. 5, p. 1-3)



    8. O Juízo de origem, ao proferir a decisão mediante a qual recebeu a denúncia, assentou a regularidade da peça, uma vez preenchidos os requisitos legais:



    “3. No mais, os pressupostos de admissibilidade dispostos no artigo 41 do CPP encontram-se devidamente delineados, uma vez que narrada toda a conduta delitiva, com todas as suas circunstâncias, qualificado o suposto autor do fato, classificado o crime e apresentado rol de testemunhas, a configurar a justa causa necessária para o recebimento da denúncia oferecida.



    4. Por fim, não vislumbro qualquer motivo para o não recebimento da inicial acusatória ofertada pelo Ministério Público, sobretudo por não verificar a ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 395 do CPP (inépcia da petição, falta de pressuposto ou condição para o exercício da ação penal ou falta de justa causa para o exercício da ação penal), em que pese preferir apreciar de forma mais detida sobre a materialidade delitiva e os indícios de autoria durante a instrução criminal, a fim de evitar apreciação antecipada do mérito da causa.” (e-doc. 8, p. 1-2)



    9. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Destarte, fazendo uma leitura pormenorizada da peça acusatória, percebe-se que ela está devidamente elaborada, imputando aos ora pacientes a prática do delito de roubo majorado, narrando como o fato teria ocorrido e possibilitando a defesa dos acusados, que, em tese agiram em comum acordo de vontade para o mesmo fim na prática delituosa, de modo que restam preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e afastada a tese de inépcia da peça acusatória.



    Com o intuito de corroborar o decisum, colaciono abaixo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No que concerne ao pleito de trancamento da ação penal, vale destacar que se trata de uma excepcionalidade que somente se justifica quando não se verifica a justa causa para a deflagração da ação penal, valendo pontuar que, para o oferecimento da denúncia, basta que existam nos autos provas de materialidade do delito e indícios de autoria, cujos requisitos, diga-se de passagem, restaram devidamente preenchidos, conforme se verifica nos autos inaugurais.



    In casu, a materialidade e os indícios de autoria ficaram demonstrados no inquérito policial nº 0505/2014 às fls. 06/69 dos autos principais, mais especificamente, através do Boletim de Ocorrência, que detalhou os objetos roubados e os relatos das vítimas às fls. 12/13.



    Vale ressaltar, ainda, que os 2 (dois) pacientes, mais um comparsa, já foram condenados nos autos criminais de nº 0000602-35.2015.8.02.0001 pela prática de igual crime (roubo majorado), em iguais condições (roubo de veículo), praticado no dia 17.04.2014, em desfavor de vítima diversa, indicando a contumácia delitiva deles na prática do crime narrado na peça acusatória (qual seja, roubo majorado pelo concurso de pessoas e utilização de arma de fogo).



    Logo, constata-se que, de fato, há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, cabendo à instrução criminal dirimir quaisquer dúvidas acerca da sua configuração.



    Sobre a suposta ilicitude das provas, vale salientar que, acerca da matéria, não se desconsidera a possibilidade de a tese em questão vir a obter êxito na primeira instância. No entanto, considerando que o rito do habeas corpus não admite revolvimento fático-probatório, a discussão da matéria em questão, de fato, não seria cabível, ao menos nesse momento.” (e-doc. 16, p. 6-8, grifos nossos)



    10. No STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado, não conheceu do habeas corpus sob os seguintes fundamentos:



    “A matéria relativa à suposta ilicitude das provas, em decorrência do reconhecimento realizado em fase extrajudicial, não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, não há como se conhecer do pleito por se tratar de indevida supressão de instância.



    Quanto às demais alegações: da inépcia da denúncia, por falta de comprovação da autoria; da ausência de individualização das condutas; e, de que a autoria delitiva teria sido comprovada pelas vítimas por meio de notícia jornalística, não observo qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, tendo o Tribunal de origem decidido acertadamente sobre os temas.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...) 



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Ademais, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida de exceção, só podendo ocorrer sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, se evidenciar a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, condições não verificadas nos autos.



    Por fim, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, que justifique a concessão de ofício do habeas corpus.” (e-doc. 41, p 2-4)



    11. Pelo que se tem nos autos, especialmente da leitura da peça de acusação e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se a descrição clara das condutas imputadas aos pacientes, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”



    12. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    13. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    14. Os elementos veiculados pelo órgão de acusação são aptos a levar a um juízo de probabilidade acerca da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.



    15. Ademais, nessa etapa não é adequado o exame minucioso das provas, bastando que esteja demonstrado, de forma indiciária, a prática do crime. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “[n]ão se exige, para a válida instauração da persecutio criminis in judicio, avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça de acusação e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão antecipada quanto à responsabilidade criminal do agente” (HC nº 175.522-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).



    16. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie.



    17. Sobre a excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 121 C/C 14, II, E ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; e HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. (...) Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.044-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 26/05/2020, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO PREVISTO NO ART. 157, § 1º, DO CP. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.127-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Leandowski, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos)



    18. Por fim, no tocante à alegada nulidade do reconhecimento realizado, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator